Tribunal: STF
Processo: RHC 263121
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.014.715/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente Valério foi condenado à pena de 23 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.243 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n.12.850/2013, bem como nas condutas previstas nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Já a recorrente Nilma foi condenada à sanção de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apontando-se a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    O seu provimento, para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a violação ao princípio da presunção de inocência; 



    A consequente revogação da prisão preventiva dos Recorrentes, com a substituição por medidas cautelares diversas, se assim entender necessário Vossa Excelência.” 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva. Maus antecedentes. Condenação. Precedente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Na espécie, o disposto no art. 387, § 1º, do citado diploma processual, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    2. No caso dos autos, as prisões foram mantidas em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, bem como pelo fato de o agravante ser reincidente e a apenada possuir condenação criminal por tráfico de entorpecentes. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de os agravantes recorrerem em liberdade. 



    3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos.



    4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em questão, as instâncias antecedentes fundamentaram a necessidade da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, bem como a reincidência ou maus antecedentes dos recorrentes, que revelam o risco de reiteração delitiva.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi do crime e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente